Tribunal: TJDFT
Processo: 0756580-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas rés UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA em face de acórdão que negou provimento aos seus recursos inominados. Em suas razões, a embargante UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA aduz que houve omissão e erro material no julgado porquanto não participou da operação de câmbio. Defende omissão quanto a nulidade do contrato posto que não preencheu nenhum dos requisitos estabelecidos pelo BACEN e deixa de apreciar a responsabilidade do embargante sobre a operação realizada exclusivamente em nome do mandatário IEX. Ao final pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões e erro material e reformar o acórdão. A embargante B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA defende que houve omissão no julgado quando a impossibilidade de solidariedade e a inexistência de relação contratual. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade.

II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47567821).

III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Não há, no caso dos autos, tais vícios no julgado, porquanto as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento firmado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

IV. Com efeito, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Frise-se que o acórdão combatido bem delineou que a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não pode ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. Confira-se: “Conforme informação prestada pelo Banco Central, "a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (16.745.130/0001-93) atuou como correspondente da empresa B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (CNPJ 73622748) de 02/10/2012 a 22/01/2020 e da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (17508380) de 17/02/2020 a 08/04/2020" (ID 45827817). As operações objeto dos autos ocorreram em 11/12/2019 e em 13/03/2020 (ID 45827814 e seguintes). Portanto, está claro que ambos os contratos foram firmados no período em que ambas as rés mantinham relação de correspondência com a IEX. Nesse aspecto, a instituição contratante é inteiramente responsável pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário, de modo que lhe compete assegurar eficazmente o cumprimento da legislação e da regulamentação pertinente a essas transações. Ademais, no fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. No caso de eventual descumprimento de regra quanto à transação cambial, não podem as empresas alegarem ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, exceto quando demonstrada a prestação de informação clara do consumidor sobre as regras pertinentes ou comprovada a má-fé deste, o que não ocorreu nos autos. Ademais, os artigos 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, preconizam que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado.”

V. Nesse contexto, se as recorrentes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.